Tribunal: CARF
Processo: 10945.000814/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
IPI. PLEITO DE RESSARCIMENTO. ANÁLISE. MORA. ATUALIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA CARF N. 154.
É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento de crédito de IPI pela aplicação da tese jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos repetitivos, de reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF por força regimental, no sentido de que "É devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG, também proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, complementado pela orientação da Segunda Turma do STJ no sentido de que a demora na apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção monetária (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da Súmula CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Assim, no ressarcimento de crédito de IPI, há a incidência da atualização pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório, ou pelos órgãos julgadores, a partir do término do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na compensação, conforme seja o caso.
Recurso voluntário provido em parte

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000814/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.611 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
DABOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
IPI. PLEITO DE RESSARCIMENTO. ANÁLISE. MORA. ATUALIZAÇÃO.
CABIMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA CARF N. 154.
É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento de crédito de IPI
pela aplicação da tese jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de
recursos repetitivos, de reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF
por força regimental, no sentido de que "É devida a correção monetária sobre o
valor referente a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG, também
proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, complementado pela
orientação da Segunda Turma do STJ no sentido de que “a demora na
apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável à
resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção monetária” (AgRg no
Agravo em Recurso Especial no 335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da
Súmula CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do
art. 543-C do CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o
“encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07”.
Assim, no ressarcimento de crédito de IPI, há a incidência da atualização pela
Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório, ou pelos órgãos
julgadores, a partir do término do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até
a data da sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o
encontro de contas na compensação, conforme seja o caso.
Recurso voluntário provido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer a incidência da atualização monetária pela
Selic nos créditos deferidos relativamente ao PER no 22870.62712.290107.1.1.01-6629 a partir
do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data da sua transmissão,
aplicando-se o disposto no art. 24 da Lei 11.457/2007, independentemente da data em que foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000814/2010-18
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.611 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000814/2010-18

protocolizado o pedido, até a data da sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia
ou com o encontro de contas na compensação, conforme seja o caso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes. Ausente a conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne,
substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o Acórdão no 14-41.823 - 2a Turma da
DRJ/RPO, 15 de maio de 2013, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Versa o processo sobre pedido de ressarcimento no montante de R$ 10.893,97,
relativamente à correção monetária dos créditos de IPI objeto do PER no
22870.62712.290107.1.1.01-6629 (processo no 10945.904231/2009-24), referente ao 3o trimestre
de 2006, o qual foi indeferido por falta de previsão legal.
A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, a aplicação analógica do artigo 66, §3o da Lei n° 8.383/91 e do art. 39, §4o da Lei no
9.250/95, nos termos do art. 108 do CTN.
A Delegacia de Julgamento não acolheu as razões de defesa da manifestante,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC
É incabível, por falta de previsão legal, a atualização, pela taxa SELIC, dos valores
objeto de pedido de ressarcimento de créditos do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada pela via postal em 06/06/2013, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 08/07/2013, sob o seguinte pedido:

Diante do exposto, requer se dignem os Eminentes Conselheiros, com a devida vênia,
conhecer do presente recurso, com o fim de reformar o despacho decisório emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil, reconhecendo o direito da Recorrente à
correção dos seus créditos pela SELIC, tendo como dies a quo:
a) o último dia do mês correspondente ao fato gerador do crédito; ou
b) a data do protocolo do pedido administrativo;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.611 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000814/2010-18

c) alternativamente, em não se entendendo adequada a aplicação da SELIC desde a
data do protocolo, seja considerada sua incidência a partir do primeiro dia
subsequente ao término do prazo concedido pela legislação da época para que a
autoridade administrativa instruísse e julgasse o pedido.

É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
No que concerne ao pleito de atualização dos créditos deferidos, como salientado
pelo julgador a quo, inexiste previsão legal para atualização monetária na hipótese de
ressarcimento de crédito de IPI. Não obstante isso, incumbe analisar se seria o caso de aplicação
obrigatória de algum precedente judicial ou de Súmula CARF.
A questão de ressarcimento de créditos de IPI é objeto dos recursos repetitivos no
STJ abaixo especificados:
1. REsp 1035847/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009,
DJe 03/08/2009
Trata a referida ação judicial de pleito de ressarcimento [mencionado no Acórdão
como “restituição”] de créditos de IPI com base na Lei no 9.779/99 e compensação com débitos
de PIS/Cofins, o qual foi deferido pela autoridade administrativa, mas sem atualização
monetária.1

1 RECURSO ESPECIAL No 1.035.847- RS (2008/0044897-2)
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro na alínea"a",do permissivo constitucional, no intuito de ver reforma do acórdão proferido
peloTribunal Regional Federal da 4a Região, cuja ementa restou assim vazada:
"TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO DA AQUISIÇÃO DEINSUMOS. COMPENSAÇÃO COMDÉBITOS. SELIC.
Enquanto crédito de IPI utilizado para dedução do montantedevido a título do próprio IPI, dentro do mesmo
trimestre civil, não há direitoa qualquer atualização. Contudo, na impossibilidade de ocorrer tal utilização-o que
ocorre no caso da autora - impõe-se que a restituição sejaatualizada.”Acolhe-se o pedido de atualização desde o
protocolodos pedidos administrativos de ressarcimento, pela UFIR e, após janeiro de1996, pela SELIC."
Noticiam os autos que MINUANO PNEUS E ADUBOS LTDA., em 29.06.2005,ajuizou ação ordinária em face da
FAZENDA NACIONAL, pleiteando a restituição dosvalores correspondentes à correção monetária desde a data de
apuração do saldo credor de IPI até a data da efetiva compensação. Informou que requerer a arestituição dos créditos
do IPI do período de agosto de 2000 e outubro de 2001,mas somente no ano 2005 foi comunicada do deferimento do
pedido. Destacou que apesar de terem sido reconhecidos os créditos, a autoridade fiscal apurou débitos do PIS e
COFINS e por esse motivo,iria proceder à compensação dos valores. Argumentou que os débitos das contribuições
seriam atualizadas monetariamente,enquanto os créditos do IPI seriam utilizados no seu valor nominal, causando
violação ao princípio da isonomia.(...)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.611 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000814/2010-18

O STJ, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, em acórdão assim
ementado:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. 1. A correção monetária
não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-
cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal. 2. A oposição
constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito
de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-cumulatividade, descaracteriza
referido crédito como escritural, assim considerado aquele oportunamente lançado pelo
contribuinte em sua escrita contábil. 3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do
crédito impele o contribuinte a socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta
demora no reconhecimento do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos
judiciais. 4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito
pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena
de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).5. Recurso especial da
Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.(REsp 1035847/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009).
Em sede de recurso repetitivo ficou firmada pelo STJ a seguinte tese jurídica: "É
devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos
extemporaneamente pelo Fisco".
Há de esclarecer que, não obstante conste na ementa desse Resp a existência de
“oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do
direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-cumulatividade”, em verdade, o
referido julgado tratou de pleito que foi deferido pela Administração, em que pese a demora para
a sua análise e ciência do contribuinte, de forma que a oposição estatal a ser aqui considerada é a
própria mora do Fisco na análise do pleito de ressarcimento.
2. REsp 993.164/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010,
DJe 17/12/2010)
Trata este processo judicial de pleito de ressarcimento de crédito presumido de
IPI, instituído pela Lei 9.363/96, sob o fundamento de que o direito ao ressarcimento não poderia
ter sua aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97.2

2
RECURSOESPECIAL No 993.164 - MG (2007/0231187-3)
RELATÓRIO
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.611 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000814/2010-18

No que concerne à atualização monetária, por aplicação analógica do REsp
1035847/RS, decidiu-se no sentido de que a oposição estatal à utilização do crédito de IPI
decorrente da não cumulatividade descaracterizaria o crédito como escritural, exsurgindo
legítima a incidência da correção monetária, em acórdão assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita

O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator):Trata-se de recursos especiais interpostos pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro naalínea "a", do permissivo constitucional, e por EXPORTADORA PRINCESADO SUL
LTDA., com espeque nas alíneas "a" e "c", no intuitode verem reformado acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 1aRegião, cuja ementa restou assim vazada:"CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPI.
PRESCRIÇÃO.CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/97. DIREITO
DECREDITAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC.I. APrimeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que, nasações que visam ao reconhecimento do direito ao creditamento escritural de IPI,o
prazo prescricional é de cinco anos, contados da data da propositura da ação.II. Nãosubsiste qualquer
condicionamento para fazer jus ao benefício fiscal do créditopresumido de IPI a não ser a comprovação de ser a
empresa produtora eexportadora de mercadorias nacionais, pois sendo um benefício que visa oincentivo à
exportação, basta seja comprovada tal atividade pela empresapostulante.III. Oreconhecimento do direito ao crédito
presumido de IPI depende da subsunção dosfatos trazidos pela empresa requerente ao disposto no art. 1o, da Lei
9.363/96.A apuração dos valores, especialmente da base de cálculo, será definida noâmbito administrativo pelas
autoridades competentes (SRF).IV. Nãopoderia instrução normativa ir além das previsões contidas na Lei
9.363/96,extrapolando os limites estabelecidos por esta lei, sob pena de ferir oprincípio da hierarquia de normas
jurídicas. V. A IN23/97, restringindo a dedução do crédito presumido do IPI somente às pessoasjurídicas
contribuintes efetivas do PIS/PASEP e COFINS, fere o princípio dalegalidade estrita, ao ultrapassar os limites
impostos pela Lei 9.363/96.VI. Não cabe correção monetária na operação de simples escrituração.VII. Apelação
da União improvida. VIII. Remessa oficial parcialmente provida, para excluir a aplicação da taxa SELIC."
Noticiam os autos que EXPORTADORA PRINCESA DO SULLTDA. , pessoa jurídica destinada ao comércio,
produção e exportação de café emgrão, ajuizou ação ordinária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional,em desfavor da FAZENDA NACIONAL, objetivando a declaração incidenter tantum
dainconstitucionalidade da Instrução Normativa 23/97 e o reconhecimento de seudireito de usufruir do benefício
fiscal advindo do crédito presumido de IPI,previsto na Medida Provisória 948/95 (convertida na Lei 9.363/96),
"pararessarcimento de 5,37% sobre as bases de cálculo do PIS e da COFINS incidentessobre os insumos destinados
à produção do café cru adquirido de produtoresrurais e suas cooperativas, e utilizado no processo de industrialização
de queresultam os diversos tipos de cafés para exportação, podendo incluir na base decálculo do incentivo fiscal a
energia elétrica consumida pelas máquinas eequipamentos utilizados no processo produtivo, bem como o material
de embalagemutilizado no acondicionamento do produto final exportado, em conformidade com aIN 21/97, na
redação dada pela IN 73/97"(...)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.611 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000814/2010-18

contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir
de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).14. Outrossim, a apontada
ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido
pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se,
ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.15. Recurso especial da empresa
provido para reconhecer a incidência de correção monetária e a aplicação da Taxa
Selic.16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.17. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.(REsp 993.164/MG, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 17/12/2010)
Neste Acórdão a tese jurídica firmada em recurso repetitivo foi a seguinte: "O
benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide
mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica
não contribuinte do PIS/PASEP".
Em resumo, no REsp 1035847/RS, a controvérsia sobre a atualização monetária
cingia-se à questão da mora da Administração Pública para analisar o pleito da interessada de
ressarcimento de créditos de IPI com base na Lei no 9.779/99, enquanto que no REsp
993.164/MG, que tratou de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto na Lei
9.363/96, havia um ato administrativo/normativo in concreto de oposição estatal à utilização do
crédito de IPI decorrente da não cumulatividade (Instrução Normativa SRF 23/97).
De outra parte, este CARF aprovou recentemente enunciado de Súmula sobre a
matéria nos seguintes termos:
Súmula CARF no 154 Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709
Alguns dos acórdãos do CARF que serviram de precedentes para a referida
Súmula CARF foram assim ementados:

Acórdão no 9303-006.389– 3a Turma
Sessão de 22 de fevereiro de 2018
Matéria IPI. CRÉDITO PRESUMIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. CORREÇÃO.
TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça STJ, no julgamento do REsp
1.035.847/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.611 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000814/2010-18

o aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à correção monetária,
exceto quanto obstaculizado injustamente o creditamento pela Fazenda.
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ).
Em tais casos, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do fim
do prazo de que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de
360 dias (art. 24 da Lei no11.457/07), nos termos do REsp 1.138.206/RS, submetido ao
rito do art. 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.

Acórdão no 3201-001.765– 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de outubro de 2014
Matéria RESSARCIMENTO IPI
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO BÁSICO DE IPI.
O sistema de compensação de débitos e créditos do IPI e decorrente do principio
constitucional da não cumulatividade; tratando-se de instituto de direito público, deve o
seu exercício dar-se nos estritos ditames da lei. Não há direito a crédito referente à
aquisição de insumos isentos.
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE IPI. ART. 11 DA LEI No 9.779/1999.
DEMORA NA APRECIAÇÃO. OBSTÁCULO DO FISCO. RECURSO REPETITIVO
DO STJ. SÚMULA 411/STJ. ART. 62-A DO RICARF.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 1.035.847/RS, Relator Min. Luiz Fux,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, e a Súmula 411/STJ, pacificaram
entendimento quanto a incidir correção monetária sobre créditos de IPI. Havendo
obstáculo ao aproveitamento de créditos escriturais por ato estatal, administrativo ou
normativo, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo legítima a
necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do
Fisco.
Seguindo tais orientações, a jurisprudência do STJ tem entendido que a demora na
apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável à
resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção monetária, inclusive com o
emprego da Selic (AgRg no AREsp 335.762/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 01/10/2013, Dje 07/10/2013; e REsp 1240714/PR, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, DJe
10/09/2013).
Nesse contexto, deve ser seguido o mesmo entendimento do STJ, nos termos do art
62-A do RICARF, autorizando-se a incidência da Taxa SELIC. [grifos não são do
original]

Conforme entendimento veiculado no voto condutor do então Conselheiro Carlos
Alberto Nascimento e Silva Pinto no referido Acórdão no 3201-001.765, também a mera demora
na apreciação do pedido administrativo de ressarcimento caracteriza resistência ilegítima do
Fisco ao pleito contribuinte a justificar a aplicação da Taxa Selic, nestes termos:

Verifica-se ainda que a jurisprudência do STJ tem caminhado no sentido de entender
que a demora na apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável
à resistência ilegítima do Fisco, o que resultaria na necessidade de correção monetária
do crédito.
Neste sentido, reproduz-se as ementas baixo, referentes aos julgados AgRg no AREsp
335.762/SP e REsp 1.240.714/PR:
PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO
NA VIA ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AFRONTA AOS ARTS. 49 E 111 DO
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.611 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000814/2010-18

CTN E AO ART. 20, §4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA DE
PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal a quo determinou a incidência de correção monetária no
montante indevidamente recolhido e restituído administrativamente, uma vez que
transcorreu um grande lapso temporal, em que os valores foram corroídos pela inflação.
Incidência da Taxa Selic.
[...]
4. Ademais, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 1.035.847/RS,
Relator Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou
entendimento quanto a incidir correção monetária sobre créditos de IPI
decorrentes do princípio da não-cumulatividade.
Havendo obstáculo ao aproveitamento de créditos escriturais por ato estatal,
administrativo ou normativo, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco. Diante disso, é unânime a orientação da
Segunda Turma de que a demora na apreciação dos pedidos administrativos de
ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção
monetária, inclusive com o emprego da Selic. Súmula 83/STJ (AgRg no AREsp
335.762/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/10/2013, Dje 07/10/2013)
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. PRODUTOR RURAL. CRÉDITOS
PRESUMIDOS. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 8o DA LEI 10.925/04. LEGALIDADE DA ADI/SRF 15/05 E DA IN SRF
660/06. PRECEDENTES DO STJ. MORA DO FISCO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser legítima a atualização
monetária de crédito escritural quando há demora no exame dos pedidos pela
autoridade administrativa ou oposição decorrente de ato estatal, administrativo ou
normativo, postergando o seu aproveitamento, o que não ocorre na hipótese, em
que os atos normativos são legais.
3. "O Fisco deve ser considerado em mora (resistência ilegítima) somente a partir do
término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do protocolo dos
pedidos
de
ressarcimento,
aplicando-se
o
art.
24
da
Lei
11.457/2007,
independentemente da data em que efetuados os pedidos" (AgRg no REsp
1.232.257/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe
21/2/13).
(REsp 1240714/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013)
Nesse contexto, deve ser seguido o mesmo entendimento do STJ, nos termos do art 62-
A do RICARF, segundo o qual a demora na apreciação do pedido de ressarcimento
caracteriza resistência ilegítima do Fisco ao pleito contribuinte, a justificar a aplicação
da Taxa SELIC.
No que diz respeito ao termo inicial da aplicação da SELIC, adota-se o entendimento
sedimentado no âmbito da Primeira Turma do STJ, de forma que o Fisco se considera
em mora (resistência ilegítima) somente a partir do término do prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias contado da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se
o art. 24 da Lei 11.457/2007, independentemente da data em que foi protocolado o
pedido.
O direito creditório deve ser atualizado até o momento de sua efetiva concretização, seja
na data do recebimento em pecúnia, seja na data da apresentação de Declaração de
Compensação.
Com efeito, por aplicação tese jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de
recursos repetitivos, de reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF por força
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.611 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000814/2010-18

regimental, no sentido de que "É devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos
de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco", é cabível a incidência da atualização pela Selic
no pedido de ressarcimento da recorrente.
Por outro caminho a conclusão seria a mesma considerando o entendimento
constante no REsp 993.164/MG3, também proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos,
bem como a orientação da Segunda Turma do STJ no sentido de que “a demora na apreciação
dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o
que atrai a correção monetária, inclusive com o emprego da Selic”, conforme decidido no AgRg
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 335.762 - SP (2013/0130366-1).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da
Súmula CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS4, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o “encerramento do prazo de 360 dias
para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07”.
Dessa forma, a mora equiparável a resistência ilegítima do Fisco para fins de
aplicação do entendimento do REsp 993.164/MG é aquela posterior ao prazo de 360 dias para a
análise do pedido do contribuinte. De outra parte, considerando a tese deduzida no REsp
1035847/RS ("É devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos
extemporaneamente pelo Fisco"), há de ser considerada a extemporaneidade do Fisco na análise
do pleito do interessado somente quando seja ultrapassado esse prazo de 360 dias. Este
Colegiado decidiu no mesmo sentido nos Acórdãos nos 3402-007.043 e 3402-007.294.
No presente caso, a recorrente requereu a atualização monetária desde “o último
dia do mês correspondente ao fato gerador do crédito”, de forma que o provimento do recurso há
de ser parcial, a partir do prazo de 360 dias da apresentação do pedido de ressarcimento.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para incidência da atualização monetária pela Selic nos créditos deferidos
relativamente ao PER no 22870.62712.290107.1.1.01-6629 a partir do término do prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias contado da data da sua transmissão, aplicando-se o disposto no art. 24

3 (...) 12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de
crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido
crédito como escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil),
exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (...).
4 TRIBUTÁRIO. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 49 DA LEI N. 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. LEI DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO N. 70.235/72. ART. 24 DA LEI N. 11.457/07.
1. O presente recurso discute a aplicabilidade subsidiária da Lei n. 9.784/99 no processo administrativo tributário no
que se refere ao prazo para a Administração apreciar a controvérsia.
2. A questão foi pacificada pela Primeira Seção desta Corte na assentada de 1°/9/2010, sob o regime do art. 543-C
do CPC, ao julgar o REsp 1.138.206-RS, de relatoria do Min. Luiz Fux.
3. A Primeira Seção esclareceu que "o processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na
lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e
recursos administrativos do contribuinte".
Agravo regimental provido.
(AgRg no REsp 1239069/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/12/2012, DJe 13/12/2012)

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.611 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000814/2010-18

da Lei 11.457/2007, independentemente da data em que foi protocolizado o pedido, até a data da
sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na
compensação, conforme seja o caso.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital